Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO EM AVALIAÇÃO MÉDICA. PERÍCIA JUDICIAL EM CONTRAPONTO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por Wesley de Oliveira Chaves, contra sentença que reconheceu a legalidade do pedido autoral, fixando o valor da causa em R$ 10.000,00, e, por CEBRASPE e Distrito Federal contra sentença que reconheceu a legalidade do pedido autoral determinando a continuidade do candidato em concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, apesar da eliminação por inaptidão em avaliação médica pela Banca Examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de majoração do valor da causa e dos honorários advocatícios; e (ii) a legitimidade da intervenção judicial em ato administrativo que declarou a inaptidão do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa foi corretamente fixado em R$ 10.000,00, visto que o objeto da demanda é a anulação de ato administrativo, sem conteúdo econômico imediato vinculado à posse no cargo público (CPC, art. 292, § 3o). Majoração indevida.
4. A jurisprudência reconhece a legitimidade da intervenção judicial em concurso público em casos de ilegalidade ou arbitrariedade em atos administrativos, como na eliminação de candidato sem base em critérios proporcionais e razoáveis, especialmente quando perícia judicial confirma a aptidão física do candidato para o cargo pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “É cabível a intervenção judicial para controle da legalidade em concurso público, quando comprovada a aptidão do candidato em perícia judicial, mesmo em face de eliminação por critérios médicos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, § 3o; CPC, art. 85, § 11; CF, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.568.244/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STF, RE 886131/MG, Tema no 1.015.